Tribunal: STF
Processo: ARE 1406969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou improcedente pedido deduzido em reclamação ajuizada pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 29, p. 1-9) assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE PERANTE JUÍZO CRIMINAL DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. MENÇÃO FEITA EM INTERROGATÓRIO ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DE DEPUTADO ESTADUAL NOS FATOS EM EXAME NO PROCESSO. AUTORIDADE DETENTORA DE FORO PRIVILEGIADO. SUPOSTA OCULTAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRECHO DAS DECLARAÇÕES FEITAS EM DELAÇÃO, NO INTUITO DE EVITAR A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO CALCADA EM DECLARAÇÕES FEITAS POR RÉU EM INTERROGATÓRIO. ATO QUE CONSUBSTANCIA EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS POR PARTE DO INTERROGADO, QUE POSTERIORMENTE NEGOU TER FEITO MENÇÃO À PARTICIPAÇÃO DO PARLAMENTAR NOS FATOS. ELEMENTOS TRAZIDOS PELOS RECLAMANTES QUE NÃO REVELAM A REALIZAÇÃO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DE ATOS VIOLADORES DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PERSECUÇÃO CRIMINAL DIRIGIDA CONTRA O DEPUTADO ESTADUAL MENCIONADO. 2. PRECEDENTE DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A SIMPLES MENÇÃO AO NOME DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO, SEM QUALQUER ATO ULTERIOR DE INVESTIGAÇÃO, NÃO VIOLA A COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 3. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.” (eDOC 29, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 33, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal (eDOC 38, p. 1-20).



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 36, p. 1-25).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento aos citados recursos (eDOC 44, p. 1-8). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 49, p. 1-12), bem como do AREsp (eDOC 47, p. 1-14). 



    No STJ, o Relator não conheceu do AREsp 1.476.221/PR (eDOC 55, p. 1-7). Após o não provimento do respectivo agravo regimental (eDOC 57, p. 1-7), certificou-se o trânsito em julgado aos 7.10.2022, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 59, p. 1).



    Registro que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 24.799/PR (certidão; eDOC 61, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 69, p. 1-12). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, em casos similares e recentes, acentue-se os acórdãos proferidos pela Segunda Turma desta Corte nos AREs 1.379.209 AgR/PR e 1.383.053 AgR/PR, por mim relatados, DJe 25.11.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente